Tribunal: TJDFT
Processo: 0733854-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733854-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO FRANCISCO SANTOS AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELSO FRANCISCO SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A demanda originou-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante, tendo sido determinada a penhora de valores em contas bancárias do devedor. Inconformado, o agravante argumenta que a movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza sua natureza de reserva familiar, e que não há nos autos qualquer indício de má-fé ou fraude. Sustenta que a jurisprudência tem admitido a proteção da conta poupança mesmo diante de movimentações, desde que não se evidencie desvio de finalidade. Quanto à gratuidade, afirma que a ausência de vínculo empregatício formal e a declaração de hipossuficiência são suficientes para presumir a necessidade do benefício, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Alega estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, sustentando a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por se tratar de depósito em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. Requer, ainda, liminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado e o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pleito de gratuidade de justiça, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência (ID 75115141) goza de presunção de veracidade, que o recorrente apresentou documentos demonstrativos da renda e movimentação bancária (ID 75115144, 75115145 e 75115146) e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. O risco de dano de difícil reparação também se faz presente, uma vez que uma eventual condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá afetar o seu sustento e de sua família. Quanto à impenhorabilidade da quantia bloqueada, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Assim, em análise sumária, deve ser desconstituída a penhora que recaiu sobre verba inferior a 40 salários-mínimos. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana da agravante, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça e defiro o efeito suspensivo da decisão no que se refere à penhora realizada em conta poupança até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador